Tribunal: TJDFT
Processo: 0708205-46.2021.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708205-46.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE LUIZ DE ASSIS, BANCO BMG SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO BMG SA APELADO: BANCO BMG SA, JOSE LUIZ DE ASSIS REPRESENTANTE LEGAL: BANCO BMG SA D E S P A C H O Intime-se o réu para, querendo, apresentar Contrarrazões, no prazo legal. Desembargador Eustáquio de Castro Relator